Tribunal: TJDFT
Processo: 0015970-06.2016.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS INDICIÁRIAS CONFIRMADAS POR PROVAS JUDICIALIZADAS. DEPOIMENTO TESTEMUNHAS. PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. As provas colhidas no inquérito policial não devem sozinhas lastrear o decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, exatamente a hipótese em apreciação.
2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta (ausência de dolo) do delito de tentativa de furto, quando o acervo probatório é robusto a indicar a materialidade e a autoria delitiva do réu em concurso de pessoas.
3. A palavra da vítima que narra com coesão e clareza o fato delituoso, de forma coerente e harmônica tanto na fase administrativa como judicialmente, assume especial relevo, especialmente quando corroborada pela prova testemunhal de policial militar, sem quaisquer indícios ou razões para acreditar que injustamente pretendam incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.
4. Não obstante a ausência de laudo pericial, as provas orais se evidenciam hígidas, de modo a ser prestigiada a regra geral que admite ampla comprovação, haja vista vigorar o princípio do livre convencimento motivado, conforme artigo 155, “caput”, do Código de Processo Penal.
5. O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no “iter criminis”. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se os acusados tiveram suas ações interrompidas próximo da consumação – desparafusaram o estepe do caminhão e o colocaram no chão, próximo do veículo deles, quando surpreendidos pela vítima –, deve a pena ser reduzida na fração mínima – 1/3 (um terço).
6. Recurso desprovido.